Tribunal: TJDFT
Processo: 0744402-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. REVISÃO CONTRATUAL. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal quando o apelante apresenta fundamentos de fato e de direito suficientes para impugnar os termos da sentença, demonstrando sua intenção de reformá-la.
2. A relação jurídica entre consumidor e instituição financeira é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ.
3. A revisão das taxas de juros remuneratórios é admitida apenas em situações excepcionais, quando demonstrada abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, §1o, do CDC (Tema 27 do STJ).
4. A mera estipulação de taxa de juros superior à média de mercado não configura, por si só, abusividade, sendo necessário comprovar desequilíbrio contratual ou lucros excessivos.
5. A taxa pactuada no contrato (19,69% ao mês e 790,93% ao ano) foi expressamente acordada e não se revelou desproporcional diante das circunstâncias do caso concreto, especialmente considerando o perfil de alto risco do contratante.
6. Ausente a comprovação de que a taxa aplicada diverge da pactuada ou que a média de mercado foi efetivamente excedida de forma abusiva, impõe-se a manutenção da sentença.
7. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.